Tribunal: TJSP
Processo: 2161291-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Compra e venda de criptoativos - Ação de indenização por danos materiais ajuizada contra a empresa contratada, contra seu proprietário e contra outras cinco empresas - Decisão de primeiro grau que declara parte legítima apenas a empresa contratada e julga extinto o processo sem resolução do mérito em relação aos demais réus com fundamento na ilegitimidade passiva - Agravo

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Compra e venda de criptoativos - Ação de indenização por danos materiais ajuizada contra a empresa contratada, contra seu proprietário e contra outras cinco empresas - Decisão de primeiro grau que declara parte legítima apenas a empresa contratada e julga extinto o processo sem resolução do mérito em relação aos demais réus com fundamento na ilegitimidade passiva - Agravo interposto pelos autores - Reconhecimento da ilegitimidade passiva apenas do corréu pessoa física - Prematura a exclusão das demais rés pessoas jurídicas - Legitimidade passiva decorrente da alegação de que obtiveram benefício econômico - Veracidade da matéria de fato cuja avaliação deve ocorrer no curso do processo - Decisão parcialmente reformada – Agravo provido em parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161291-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes WALTER
DUARTE, ANA MARIA SILVA DUARTE e JANAÍNA LUCIANE DUARTE, são
agravados UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA., S.A. CAPITAL LTDA,
URPAY TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA., MM CASHMONEY LTDA,
GOLDEN STRIPE CORP. (GOLDEN STRIPE), SOFTPAY TECNOLOGIA EM
PAGAMENTOS LTDA. (NOME FANTASIA FULL BANK) e SUIT BANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161291-77.2020.8.26.0000 -Voto no 16.463
2
VOTO No 16.463
AGRAVO No 2161291-77.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: WALTER DUARTE, ANA MARIA SILVA DUARTE e JANAÍNA
LUCIANE DUARTE
AGRAVADAS: UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA., S/A
CAPITAL LTDA., URPAY TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA., MM
CASHMONEY LTDA., GOLDEN STRIPE CORP. (GOLDEN STRIPE), SOFTPAY
TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA. (NOME FANTASIA FULL BANK) e
SUIT BANK S/A (não citadas)
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: ARTHUR DE PAULA GONÇALVES
PROCESSUAL CIVIL - Compra e venda de criptoativos - Ação de
indenização por danos materiais ajuizada contra a empresa contratada,
contra seu proprietário e contra outras cinco empresas - Decisão de
primeiro grau que declara parte legítima apenas a empresa contratada e
julga extinto o processo sem resolução do mérito em relação aos demais
réus com fundamento na ilegitimidade passiva - Agravo interposto pelos
autores - Reconhecimento da ilegitimidade passiva apenas do corréu
pessoa física - Prematura a exclusão das demais rés pessoas jurídicas -
Legitimidade passiva decorrente da alegação de que obtiveram benefício
econômico - Veracidade da matéria de fato cuja avaliação deve ocorrer
no curso do processo - Decisão parcialmente reformada Agravo provido
em parte
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
(fls. 211/214 de origem) que reconheceu a ilegitimidade passiva dos réus
“Leidimar Bernardo Lopes, S/A Capital Ltda, Urpay Tecnologia em Pagamentos Ltda, GoldenStripe Corp,
Sofpay Tecnologia em Pagamentos Ltda e Suit Bank S/A para figurarem em litisconsórcio no polo passivo”
e julgou extinto em parte o processo, sem resolução do mérito, com base no
artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, determinando que a
ação tenha prosseguimento somente em relação à ré Unick Sociedade de
Investimentos Ltda.
Recorrem os autores alegando que “retirou do pólo passivo da
demanda todas as empresas que são sucessoras da empresa original, sendo a única possibilidade viável de
recebimento de créditos ante a situação da primeira empresa, que nunca possuiu sequer relação com
instituições financeiras, justamente para dificultar eventual ressarcimento. Piora o cenário que no presente
caso algumas das empresas Requeridas foram beneficiárias dos pagamentos como demonstram documentos
acostados e ainda assim o douto magistrado retirou do pólo passivo as mesmas. Assim, tem-se que essa
conduta equivocada tomada pelo r. juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Bauru, praticamente
impossibilitará qualquer possibilidade de futuro recebimento dos valores perdidos, posto que a primeira
requerida única que o r. juízo permitiu figurar no pólo passivo da presente demanda, foi propositadamente
esvaziada justamente para que os valores anteriormente recebidos fossem passados as demais empresas que
são co responsáveis pelo crédito, conforme explicado na inicial e em especial em sua emenda. Destarte, as
mesmas deveriam continuar figurando no pólo passivo pois algumas receberam créditos dos Autores e
outras assumiram a integralidade de carteira de clientes da empresa original, razão pela qual a
solidariedade passiva é evidente”.
Ausente pedido de concessão de efeito suspensivo ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161291-77.2020.8.26.0000 -Voto no 16.463
3
antecipação da tutela recursal.
Ausente contraminuta porque não houve citação.
É o relatório.
Os agravantes propõem ação de indenização por danos
materiais alegando que “A responsabilidade é solidária entre os requeridos, pois, o elo de ligação
entre si, são os documentos colacionados a presente petição. Para entendermos Excelência, como
funcionava e como ainda funciona o esquema entre a empresa UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
LTDA, e demais instituições requeridas como responsáveis solidários, e também, com o intuito de
demonstrar como funcionava a engrenagem do esquema entre a empresa UNICK SOCIEDADE DE
INVESTIMENTOS LTDA, e demais instituições requeridas como responsáveis solidários, e também, com o
intuito de provar a Vossa Excelência a Responsabilidade Solidária das empresas rés, faz seu m esboço de
como foi o procedimento para os consumidores começarem a fazer parte do negócio oferecido, qual seja: O
consumidor é chamado para fazer parte do negócio; consequentemente faz o cadastro no site, através de um
link na empresa UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ No 19.047.764/0001-60, e a
partir desse cadastro, se torna membro para começar a comprar os pacotes oferecidos previamente. Depois
de cadastrado, o consumidor pode abrir quantas contas quiser, inclusive em seu próprio nome. E após
escolher o pacote, elabora o boleto para pagamento, do valor do pacote. Posteriormente o consumidor, de
posse do boleto, dirige ao Banco de sua preferência e faz o pagamento, cujo valor pago pelo consumidor é
direcionado para outra empresa e não a UNICK, com outro CNPJ; sendo beneficiária no presente caso a
empresa
URPAY
BRASIL
-
URPAY
TECNOLOGIA
EM
PAGAMENTOS
LTDA,
CNPJ
no
26.463.227/0001-67, que é beneficiária. Com toda a explanação, mostramos a Vossa Excelência, que o
valor pago teve como beneficiário a empresa URPAY. Todo esse diagrama, é garantido por outra empresa,
com outro CNPJ, qual seja, SA CAPITAL, CNPJ no 18.033.834/0001-69. Com toda essa explanação,
entende os Autores, que todas as empresas são responsáveis solidárias. Acredita os Autores, que a prova
mais robusta, para que Vossa Excelência conclua o acima elencado, em relação a responsabilidade
solidária, é a prova obtida no processo no 1010685-64.2019.8.26.0008, da 4a Vara Cível do Foro Regional
VII de Tatuapé- São Paulo-SP, onde foi deferido o bloqueio Bacenjud pelo Juíz, e o resultado se deu, que a
empresa UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ No 19.047.764/0001-60, possui
relacionamentos inexistentes com as instituições financeiras, ou seja: não tem dinheiro em banco,
entendemos, pois que, todo o patrimônio da empresa Unick, pode estar nas empresas, as quais estamos
requerendo a solidariedade, e no decorrer do devido processo e ampla Defesa, o autor poderá desistir da
solidariedade em relação a empresas que provarem que não tem relação alguma com a 1a Ré. Outrossim, as
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes
e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Sabemos que a jurisprudência é clara
em dizer, quando há mais de uma instituição financeira envolvida no negócio, a responsabilidade deverá ser
solidária. Instituição Financeira de forma geral é uma empresa que faz o papel de intermediário entre o
cliente e algum tipo de serviço do mercado financeiro, tais como a realização de algum investimento,
empréstimos, financiamento, entre outros serviços. Temos como exemplos corretoras de valores, um banco
de investimentos e um banco múltiplo são exemplos de instituições financeiras. A Responsabilidade solidária
da empresas ré, S.A. CAPITAL LTDA existe uma vez que esta figura no contrato como garantidora dos
investimento a. Inclusive, consta, no contrato, assinatura dessa empresa, avalizando o negócio. Assim, por
participarem da negociação e práticas comerciais, devem as rés em questão responder solidariamente, nos
termos do art. 942, parágrafo único do Código Civil. Aplicável, ainda, o disposto no art. 14 e 20, do Código
de Defesa do Consumidor. Por fim, verifica-se que a empresa Unick Investimentos apresentou uma carta de
fiança da empresa SA Capital, garantindo a todos seus clientes 100% (cem por cento) de satisfação
garantida, conforme colacionamos abaixo e anexo: A fim de corroborar com as alegações, juntamos com
presente ação interpelação judicial movida pela S.A Capital em face da Unick”.
Afirmam também os autores que “Em meados de julho de 2.019
foram ofertados ao autor pacotes de investimentos da empresa Unick Sociedade de Investimentos Ltda.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161291-77.2020.8.26.0000 -Voto no 16.463
4
conforme tabela, formulário de apresentação. (documento em anexo). Segundo informações, a empresa
Unick opera no mercado financeiro, efetuando compra de criptomoedas. A oferta da primeira requerida foi
de que iria investir o dinheiro dos ora Autores neste mercado com a promessa de remunerá-los com uma
porcentagem de até 3% (três por cento) ao dia, prometendo aos Autores dobrarem seu capital investido em
06 (seis) meses, sendo que mensalmente o autor poderia realizar saque do lucro para sua conta corrente
cadastrada, e transferir o valor do lucro para sua conta corrente cadastrada e que após dobrar o valor
poderia fazer o saque total ou reinvestir novamente escolhendo o pacote que desejasse conforme tabela.
Diante de todas essas informações, os autores fizeram o seu cadastro e investimento ativando ao todo cinco
contas, sendo duas contas em nome do Autor, duas em nome da Autora e a última em nome da filha do casal
abaixo destacadas não tiverem seu efetivo recebimento, saber: Walter Duarte login Wadu Walter Duarte-
Login Waldurte Ana Maria Login Anadu Ana Maria Login Anamasi Janaína Luciane Login Jaludu.
Diante disso, para ativação das contas em nome do Autor Walter Duarte, foram pagos três boletos sendo um
de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais), um de R$ 99,00 (noventa e nove reais) e por fim o último
de R$ 2.951,50 (dois mil novecentos e cinqüenta e um reais e cinqüenta centavos), perfazendo um total de
R$ 3.648,50 (três mil seiscentos e quarenta e oito reais e cinqüenta centavos) pago diretamente as rés, para
ativação das contas da Autora Ana Maria foi pago, respectivamente foram transferidos R$ 6.988,99 (seis mil
novecentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), um depósito de R$ 1.153,50 (mil cento e
cinqüenta e três reais e cinqüenta centavos), um depósito de R$ 1.152,99 (mil cento e cinqüenta e dois reais
e noventa e nove centavos), um depósito de R$ 2.396,00 (dois mil trezentos e noventa e seis reais), um
depósito de R$ 2.396,00 (dois mil trezentos e noventa e seis reais) totalizando um total investido de R$
14.087,48 (quatorze mil e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos) e por fim da Autora Janaína foi
pago o importe de R$ 2.396,00 (dois mil trezentos e noventa e seis reais) boletos em anexo Dessa forma, o
prejuízo dos Autores, perfazem o total de R$ 20.131,98 (vinte mil cento e trinta e um reais e noventa e oito
centavos). Conforme resta demonstrado pelos citados documentos, os boletos para pagamentos são emitidos
em favor da empresa Softpay tecnologia em pagamentos LTDA, que integra o grupo econômico com a
primeira ré UNICK. .Passado algum tempo, em 01/08/2019, empresa Unick retirou seu site do ar alegando
motivos de manutenção e depois de 15 dias fora do ar, ou seja, no dia 16/08/2019, o site começou
novamente a funcionar, e o autor foi comunicado pela empresa Unick que iria devolver o dinheiro dos seus
clientes parcelados no prazo de completar o ciclo de 06 (seis) meses, mas sem remuneração Apesar de
devidamente investido nada fora devolvido. Portanto, resta aos Autores a devolução do valor total de R$
20.131,98 (vinte mil cento e trinta e um reais e noventa e oito centavos). Em outra pesquisa Internet, bem
como em outros feitos que tramitam em diferentes comarcas do estado de São Paulo, descobriu que a
empresa Ré Unick estava impedida de oferecer tais serviços pelo órgão competente CVM - Comissão de
Valores Mobiliários através do Ato Declaratório CVM no 16.169, de 19 de março de 2.018, conforme
documento em anexo. Portanto, diante dos fatos acima narrados não resta outra alternativa senão buscar o
socorro do judiciário”.
O pedido de tutela antecipada, voltado a “determinar o bloqueio
BACENJUD nas contas dos Réus, no valor de R$ 20.131,98 (vinte mil cento e trinta e um reais e noventa e
oito centavos), para garantir a dívida”, foi indeferido pela decisão de fls. 193/198 de
origem, contra a qual não se tem notícia de interposição de recurso.
Essa mesma decisão determinou que os autores
emendassem a inicial para “a) apresentar os termos e condições dos pacotes de investimentos
mencionados no primeiro parágrafo dos fatos (página 5); b) de acordo com o que advier da letra anterior,
aliado aos argumentos de páginas 3/5, explicar pormenorizadamente a atuação de cada réu nos fatos, de
forma a melhor esclarecer a legitimidade ad causam deles para figurarem em litisconsórcio no polo passivo
da ação; c) indicar de forma exata e precisa, como determina a teoria da substanciação, que rege a causa
de pedir, o valor que almeja restituição, cuja soma simples aparentemente resulta em R$ 20.131,98 (página
14, "d"),informando-os um a um ou item a item, até a data do ajuizamento da ação, com os acréscimos
legais (correção monetária e juros de mora), já que postulação dessa natureza não comporta dedução
ilíquida, aleatória, lacônica ou imprecisa; d) corrigir, se o caso, o valor atribuído à causa; e) recolher
eventual diferença de custas de distribuição no prazo legal (CPC/15, art. 290)”.
Sobreveio, então, a petição de fls. 200/204 de origem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161291-77.2020.8.26.0000 -Voto no 16.463
5
seguida da decisão ora recorrida, assim proferida: “Vistos. 1. Recebo a petição de
páginas 200/204 e documento, planilha de cálculo e guia de custa que a acompanharam (páginas 205/209)
como emenda parcial à petição inicial, anotando-se no SAJ/PG5, se ainda não feito, os dados cadastrais
que nela constam, certificando-se nos autos. 2. Não há dúvida de que os legitimados ao processo são os
titulares dos interesses em conflito. Deste modo, tem legitimidade ativa o titular do interesse pretendido e
passiva o titular do interesse que resiste à pretensão. No caso, verifica-se a patente ilegitimidade passiva ad
causam dos corréus Leidimar Bernardo Lopes, S/A Capital Ltda, Urpay Tecnologia em Pagamentos Ltda,
Golden Stripe Corp, Sofpay Tecnologia em Pagamentos Ltda e Suit Bank S/A para figurarem em
litisconsórcio no polo passivo. Por intermédio da decisão interlocutória de páginas 193/198, item 4, letra
"b", os autores foram instados a esclarecer a legitimidade ad causam dos segundo ao sétimo réus para
figurar em litisconsórcio no polo passivo, protocolizando-se a petição recebida no item 1, em que disseram
que "A oferta da ré Unick consistia que com a obtenção do dinheiro do cliente, iriam investi-lo no mercado
financeiro, com a obrigação de remunerar os Autores, diariamente comum a porcentagem de 1,5% a 3% ao
dia, prometendo aos Requerentes dobrar seu capital investido, no prazo de 06 (seis) meses" (página 201,
primeiro parágrafo).Disseram também que “a empresa oferecia um plano de carreira, para que
apresentasse outras pessoas, teriam um ganho de cash back no montante de 10% do valor aderido pelo
consumidor da indicação, mais ganhos Binários e etc.... fato este não requerido nos presentes autos, mas
que foi utilizado pelo Autor Walter para incluir sua esposa e filha, razão pela qual elas figuram no polo
ativo da presente demanda” e que a primeira ré “se apresentou, com vastos conhecimentos técnicos para
operar no mercado financeiro, que o requerente não tinha que ter preocupações, apenas aderir ao plano de
negócios, e acompanhar o rendimento diário, garantindo que, caso houvesse alguma situação que
comprometesse o fim das operações ou o fechamento da empresa, a mesma garantia a devolução do valor
investido em até 48 horas, com o rendimento até ali computado” e “apresentou uma carta de fiança da
empresa SA Capital, garantindo a todos seus clientes100% de satisfação garantida” (página 201,
antepenúltimo, penúltimo e último parágrafos), tecendo ainda outras considerações sobre a atuação da
primeira ré nos fatos. O motivo mencionado no parágrafo anterior não configura razão para o ajuizamento
da ação de danos materiais cumulada com pedido de tutela de urgência em relação aos referidos réus. Da
causa petendi descrita na petição inicial emendada não se infere qualquer atoou fato praticado pelos
segundo ao sétimo réus, de modo que a primeira ré, esta sim, é a única legitimada e, portanto, é quem pode
responder pelas indenizações pleiteadas. Os corréus Leidimar Bernardo Lopes, S/A Capital Ltda, Urpay
Tecnologia em Pagamentos Ltda, Golden Stripe Corp, Sofpay Tecnologia em Pagamentos Ltda e Suit Bank
S/A atuam na relação jurídica apenas e tão-somente como consultores, representantes ou mandatários da
primeira ré, de forma que, nessa ordem de ideias, o manejo de ação de danos materiais cumulada com
pedido de tutela de urgência em relação aos segundo a sétimo réus se mostra inadequado e incabível. A
relação de direito material que dá ou confere legitimidade às partes, no caso, é o documento 5 (páginas
44/58), assim também entendido pela parte autora (página 200).Ademais, os CNPJ/MF das terceira, quarta,
sexta e sétimo réus são distintos, ou seja, inscrição no 18.033.934/0001-69 para a terceira ré, inscrição no
26.463.227/0001-67 para a quarta ré, inscrição no 32.672.961/0001-39 para a sexta ré e inscrição no
23.757.411/0001-21 para o sétimo réu, sendo que a quinta ré nem sequer figura no cadastro nacional de
pessoa jurídica (página2, terceira qualificação).Quanto ao réu pessoa natural, ainda, da narração dos fatos
nenhum ato ou fato é imputado diretamente a ele. Por outro lado, a emissão de boletos pode até ser feita
pelas corrés Softpay Tecnologia em Pagamentos Ltda e Urpay Tecnologia em Pagamentos Ltda, mas o
fazem em nome e para o recebimento dos pacotes de investimentos ofertados previamente pela primeira ré.
A primeira ré, portanto, nessa ordem de ideias, é quem reúne plenas condições para arcar com o pagamento
de eventual indenização, caso os pedidos formulados pelos autores sejam julgados procedentes, de modo
que litigar também contra os segundo a sétimo réus, apenas protelará o rápido andamento do processo e a
entrega da prestação jurisdicional de mérito, suscitando questões, incidentes e recursos desnecessários.
Patente, assim, a ilegitimidade ad causam dos segundo a sétimo réus para figurarem no polo passivo da
ação de danos materiais cumulada com pedido de tutela de urgência. Indefiro em parte a petição inicial com
fundamento no art. 330, II, do Código de Processo Civil de 2015, julgo extinto também em parte o processo
sem resolução de mérito em relação a Leidimar Bernardo Lopes, S.A. Capital Ltda, Urpay Tecnologia em
Pagamentos Ltda, Golden Stripe Corp, Sofpay Tecnologia em Pagamentos Ltda e Suit Bank S/A, nos termos
do art.485, I e VI, do mesmo Código, prosseguindo a ação de danos materiais cumulada com pedido de
tutela de urgência somente em relação a ré Unick Sociedade de Investimentos Ltda, anotando-se no
SAJ/PG5.3. A petição recebida no item 1 não atende por completo a determinação judicial e, assim sendo,
aguarde-se o transcurso do prazo para cumprimento da letra “c” do item 4 da decisão interlocutória de
páginas 193/198, contado a partir da juntada nos autos da referida petição, em 8 de julho de 2020, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161291-77.2020.8.26.0000 -Voto no 16.463
6
quando a parte autora efetivamente tomou ciência e foi intimada das determinações contidas na mencionada
decisão, em conformidade com o disposto no art. 231, V, combinado com art. 228, § 2o, ambos do mesmo
Código.4. Cumprido ou não o item anterior, certificado nos autos, implemente-se a parte final do item 6 de
página 198. Intime-se”.
A ação está proposta contra Unick Sociedade de
Investimentos Ltda., Leidimar Bernardo Lopes, S.A. Capital Ltda., Urpay
Tecnologia em Pagamentos Ltda., Golden Stripe Corp. (Golden Stripe),
Softpay Tecnologia em Pagamentos Ltda - Full Bank e Suit Bank S/A.
O MM. Juiz de origem concluiu que tem legitimidade
passiva somente a ré Unick Sociedade de Investimentos Ltda. e julgou extinto
o processo sem resolução do mérito em relação aos demais réus.
Respeitado tal entendimento, o recurso comporta parcial
provimento.
Muito embora a contratação tenha se dado por meio da
empresa Unick, fato é que a prova documental que consta dos autos apontam
que os pagamentos foram feitos por boletos cujos beneficiários constam as rés
Softplay e Urpay (fls. 21/38 de origem).
Sendo, portanto, aparentemente beneficiárias de valores
desembolsados pelos autores, cujo ressarcimento se busca com a presente
ação, demonstrada está a legitimidade passiva das corrés Urpay Tecnologia
em Pagamentos Ltda. e Softpay Tecnologia em Pagamentos Ltda - Full Bank.
Com relação às empresas Golden Stripe e S.A. Capital,
mostra-se prematura a afirmação de que são partes ilegítimas para figurar no
polo passivo uma vez que nos boletos bancários constam seus nomes (fls.
21/38).
Além disso, com relação à S.A. Capital, os autores
afirmam ainda que a legitimidade está comprovada porque a Unick
apresentou carta de fiança informando que aquela empresa estava “garantindo a
todos seus clientes 100% de satisfação garantida”, o que deverá ser objeto de prova no
curso do processo.
O mesmo se pode dizer com relação à ré Suit Bank S/A,
pois os autores afirmam que essa empresa se beneficiou diretamente do
negócio ora impugnado, pois “adquiriu os clientes da Urpay”, o que também deverá
ser objeto de prova no curso do processo, revelando-se prematura a afirmação
de que é parte ilegítima passiva.
Por outro lado, no tocante ao corréu Leidimar Bernardo
Lopes, informam os autores ser ele parte legítima por ser o proprietário da
corré Unick, que “atravessa seríssimas dificuldades financeiras, sendo a pessoa física do mesmo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161291-77.2020.8.26.0000 -Voto no 16.463
7
mais uma alternativa para fins de recebimento do valores indevidamente retidos pelo esquema que inclusive
levou vários a cadeia”.
Pretendem, assim, incluí-lo no polo passivo, sem se valer
do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, como forma
de garantir o recebimento do seu crédito, uma vez que, segundo afirmam, a
empresa foi “esvaziada” e aparentemente não conta com patrimônio para
garantir o pagamento do débito, o que não se pode admitir.
Tendo os autores celebrado o contrato apenas com a
pessoa jurídica, não se mostra admissível, neste momento processual, incluir
desde logo o proprietário da empresa no polo passivo, ficando, porém,
ressalvada a possibilidade de a situação ser revista na hipótese de os autores
se valerem do incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
Em resumo, a legitimidade passiva das pessoas jurídicas
mencionadas na petição inicial é induvidosa não somente em face das
ponderações supra aludidas, mas também porque estão os autores a alegar que
todas elas “se beneficiaram e contribuíram para o esquema tratado nos autos”, matéria a ser
obviamente objeto de comprovação no curso do processo, ficando observado
que caso não fique demonstrada a veracidade das afirmações que constam da
peça inaugural a ação deverá ser julgada improcedente em relação a tais
pessoas jurídicas e não extinta sem resolução do mérito.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar parcial
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator